Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015635-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAPURAH
AGRAVADO: MARILUCIA DA SILVA SOARES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo pelo MUNICIPIO DE TAPURAH, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1000872-50.2021.8.11.0108, que deferiu a tutela de urgência.
Alega o Agravante que o magistrado ocorreu em erro, ao interferir na decisão da municipalidade em determinar o retorno da servidora.
Ressalta que o magistrado “ignorou o laudo médico oficial do município teria validade, pois o magistrado simplesmente ignorou, desconsiderou o laudo assinado por três médicos peritos especializados e pois fé em laudo de clínico geral.”
Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão ora atacada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Consta dos autos, que a Agravada é servidora pública, nomeada em 31/12/2012, no cargo agente de de serviços urbanos, classe II.
Ocorre que a Agravada se encontra em tratamento médico e impossibilitada de desempenhar suas atividades, sem supervisão continua e medicação prescrita, conforme bem consignou o Magistrado a quo “a perita médica, Dra. Eliana Kawaguti, tenha diagnosticado a requerente com CID 10 Z 76.5 (Pessoa fingindo ser doente), afirmando que adota postura simuladora, pois durante a perícia teria agido de forma diferente da observada antes e depois da perícia, não se pode ignorar os diversos documentos que apontam ser a autora portadora das doenças (CID 10 F 20.0 - Esquizofrenia paranoide, CID 10 F 31.2 - Transtorno Afetivo Bipolar, CID 10 F 32.2 - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, CID 10 F 33.3 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, CID 10 F 41.0 - Transtorno de pânico, CID 10 F 41.1 - Ansiedade generalizada, CID 10 F 41.2 - Transtorno misto de ansiedade e depressão).”
Na verdade, existem controvérsias entre os laudos apresentados de ambos os lados, de modo que somente, após a servidora ser submetida a uma Junta Médica, chegar-se-á a um diagnostico seguro, não obstante, exista um quadro clínico de depressão.
Assim, mister se faz a manutenção da decisão, até a realização da juntada médica, já determinada na decisão hostilizada.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito pleiteado.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora